Tribunal: CARF
Processo: 16682.902518/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902518/2016-63
ACÓRDÃO
3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/02/2009, 18/01/2010
CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO
ATRELADA A PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JÁ INDEFERIDO. IMPEDIMENTO
PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DCOMP. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por expressa vedação legal (art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/1996), não pode
ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente
da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-108.175, de
19/06/2019, proferido pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o
Despacho Decisório que não homologou a DCOMP no 36640.84532.180110.1.3.04-1507.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra decisão que não homologou
a Declaração de Compensação – DCOMP no 36640.84532.180110.1.3.04-1507,
que pretendeu compensar débitos no valor de R$ 209.009,03.
A DCOMP em tela está vinculada ao Pedido de Restituição no
20559.01986.270209.1.2.04-0508, cujo direito creditório se refere a pagamento
indevido de Cofins (código 7987 – Cofins – Entidades Financeiras e Equiparadas)
do período de apuração 31/12/2008, efetuado em 19/01/2009, no valor total de
R$ 1.592.177,16, fls. 52 a 58.
Nos termos do Despacho Decisório no 11900975, emitido em 05/01/2017, fl. 59, o
crédito informado “foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição”.
O Detalhamento da Análise do Crédito vinculado ao Despacho Decisório no
11900975, apresenta a seguinte informação:

Assim, o mesmo crédito já foi objeto de indeferimento anterior, quando da
análise da PER/DCOMP no 24301.70803.200309.1.3.04-4200, que teve como
resultado o não reconhecimento do direito creditório.
Consultando o processo no 16682.721260/2013-53, de guarda de documentos de
análise da DCOMP anterior (no 24301.70803.200309.1.3.04-4200), extraímos o
“Relatório de Intervenção”, que juntamos às fls. 69 a 74, acompanhado dos
respectivos "documentos de análise do crédito", fls. 75 a 128. Em síntese foram as
seguintes conclusões apresentadas pela autoridade fiscal para não reconhecer o
direito creditório pleiteado:
1. Foi constatada a redução do Tributo (COFINS) (código 7987-01) apurado em
dezembro
de
2008,
de
R$
1.592.177,16,
conforme
DCTF
n°
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
3
1002.008.2009.1830211464, apresentada em 03/02/2009, para R$ 0,00 (valor
zero) conforme DCTF n° 1002.008.2009.1820390924, apresentada em
08/05/2009;
2. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal TIF n° 01, em 25/10/2012, a
contribuinte acima esclareceu que em relação ao item 2 do TIF n° 01, sobre a
redução do tributo COFINS, conforme supracitado, que o mesmo se deveu em
razão dos lançamentos complementares para a correção dos valores
apropriados nas “Despesas de Assistências Financeiras- BACEN”, COSIF
8.1.2.10.00-8, por determinação do Banco Central do Brasil, obedecendo
regime de competência e tributação, conforme documento do mesmo datado
em 09.02.09, cópia anexa à resposta”;
3. Cumpre ressaltar que a referida dedução não se enquadra nas hipóteses de
EXCLUSÃO da base de cálculo, nos termos do § 3o do art. 1o da Lei 10.833/03;
4. Por outro lado, não obstante ressaltar que os créditos de COFINS são listados
de forma taxativa nos termos do art. 3° da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro
de 2003, não há que se cogitar de crédito de COFINS, no caso exposto, uma
vez que a Instituição Financeira acima qualificada está regida
obrigatoriamente pelo regime cumulativo de tributação de COFINS, nos
termos do inciso I do art. 10 da Lei 10.833/03;
5. A contribuinte acima qualificada alegou crédito não autorizado em lei, para a
Declaração de Compensação supracitada, uma vez tratar-se de regime de
tributação cumulativo, descumprindo, portanto, o exigido no art. 170 do CTN,
a fim de que fosse homologada a compensação.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade em 16/01/2017 , fls. 4/5, onde alegou em síntese:
1 - Em 19.01.09. foi recolhido indevidamente sob o código de receita 7987 o valor
de R$ 1.592.177,16, que foi objeto da DCTF retificada recepcionada em 08.05.09,
recibo no 13.49.97.10.15 21 (cópia anexa);
2 - Em 27.02.09, foi recepcionada a PER/DCOMP no 20559.01986.270209.1.2.04
0508 que teve como origem o pagamento indevido a título de COFINS. no valor de
R$ 1.592.177,16 (cópia anexa);
3
-
Em
20.03.09.
foi
recepcionada
a
PER/DCOMP
no
24301.70803.200309.1.3.04.4200 no valor de R$ 879.557,08, restando o saldo do
crédito original no valor de R$ 737.491,43 (cópia anexa);
4
-
Em
15.04.09,
foi
recepcionada
a
PER/DCOMP
no
17858.23380.150409.1.3.04.5292 no valor de R$ 19.605,60, restando o saldo
devedor original no valor de R$ 718.618,11 (cópia anexa);
5
-
Em
18.01.10,
foi
recepcionada
a
PER/DCOMP
no
36640.84532.180110.1.3.04.1507 no valor de R$ 209.009,03, quando foi
informado indevidamente o Valor Original do Crédito Inicial no valor de R$
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
4
718.618.11, quando na realidade, o valor correto seria de R$ 1.592.177,16 (cópia
anexa);
6 - No Despacho decisório, é informado que o crédito associado ao DARF- no
montante de R$ 1.592.177.16, que foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência do crédito remanescente para utilização em novas compensações, ou
atendimentos de pedido de restituição.
7. Cabe ressaltar, que essa cobrança é decorrente de erro material informado na
PERDCOMP no 36640.84532.180110.1.3.04-1507, haja vista que o saldo do crédito
é suficiente para a compensação do valor de R$ 209.009,03, restando ainda, um
saldo original no valor de R$ 509.469,67, conforme planilha de cálculo em anexo.
A documentação apresentada conjuntamente à manifestação de inconformidade
foi juntada às fls. 6 a 50.
Analisando as razões de defesa, a 17a Turma da DRJ/RJO3a Turma da DRJ/BEL,
manteve o indeferimento do pleito, sob o fundamento de que “houve pronunciamento da RFB em
análise anterior do mesmo crédito, informado originalmente no PER no
20559.01986.270209.1.2.04-0508, que também serviu de fonte para
a DCOMP no
24301.70803.200309.1.3.04-4200. A fiscalização buscou justificar o motivo do não reconhecimento
do direito creditório no Relatório de Intervenção (fls. 69 a 74), que entendeu que o crédito era
inexistente, pois não há previsão legal para abatimento das “Despesas de Assistências
Financeiras- BACEN”, que supostamente reduziram a apuração do período 12/2008 da Cofins e
tornaram indevido o pagamento de R$ 1.592.177,16. Afirma, que “a contribuinte sumariamente
alega erro de preenchimento, mas não esclarece ou defende a regularidade da despesa utilizada
para supostamente abater o valor devido de COFINS e gerar o indébito”. Nesse sentido, cita o § 4o
do art. 16 da Decreto no 70.235/1972 e o art. 373 do CPC, quanto ao ônus da prova.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
ora em apreço, no qual pugna para que seja reconhecido o direito ao crédito requerido a título de
pagamento indevido ou a maior e apresenta novos documentos. Em sede de preliminar, requer a
suspensão do processo ou julgamento conjunto com o Processo no 16682.721260/2013-53, em
razão de conexão, com base no art. 55, do CPC. No mérito, traz explicações acerca da origem do
crédito, no que se refere a legitimidade da dedução das “Despesas de Assistência Financeira –
BACEN” (conta COSIF no 8.1.2.1.0.00-8), com base na previsão contida nos §§ 5o a 8o, do art. 3o,
da Lei no 9.718/1998. Ainda, defende que não deve prevalecer a analise realizada nos autos do
Processo no 16682.721260/2013-53, visto que além de não ter transitado em julgado de crédito, a
análise realizada naquele processo não pode servir como fundamento para o indeferimento da
compensação pleiteada no presente processo.
Ao final requer:
Por todo o exposto, a Recorrente requer o seguinte:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
5
a) seja reconhecida a conexão do presente processo com o processo de crédito
n° 16682.721.260/2013-53 e com o processo administrativo decorrente da
DCOMP n° 24301.70803.200309.1.3.04-4200, determinando-se o julgamento
em conjunto destes ou que seja determinada a suspensão do presente
processo até o julgamento em definitivo do processo de crédito n°
16682.721.260/2013-53;
b) Caso se entenda pela inexistência de conexão, seja conhecido o presente
Recurso Voluntário, porquanto tempestivo e provido, reformando a decisão a
quo, homologando, assim, a compensação requerida pela Recorrente, sendo,
inclusive, consideradas todas as retificações efetuadas pela ora Recorrente
em decorrência dos ajustes sofridos nas contingências do PROER, ou;
c) Caso assim não entendam esses ilustres Conselheiros Julgadores, requer a ora
Recorrente que sejam anuladas todas as decisões proferidas no decorrer do
presente feito, restando condicionada a sua análise pela autoridade
administrativa de primeira instância ao que restar decidido em definitivo com
"transito em julgado", nos autos do processo administrativo de crédito n°
16682.721260/2013-53.
Outrossim, a Recorrente protesta por juntar elementos, supervenientes, materiais
de prova no decorrer do processo, inclusive com diligência fiscal para coleta de
informações e provas documental, caso julguem necessário.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 02/09/2019 (fl.139) e protocolou
Recurso Voluntário em 03/10/2019 (fl.140) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto à solicitação da recorrente de julgamento em conjunto com o Processo no
16682.721260/2013-53, vale dizer que não existe previsão legal para tal procedimento. Por outro

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
6
lado, em consulta ao site do CARF, verifiquei que o processo em questão sequer foi distribuído a
este Conselho.
II – Do mérito:
Conforme relatado, trata o processo de Declaração de Compensação n°
36640.84532.180110.1.3.04-1507, de crédito referente à pagamento indevido ou a maior,
efetuado em 19/01/2009, no valor de R$ 1.592.177,16, de COFINS (código 7987-01) apurado em
31/12/2008, conforme DCTF n° 1002.008.2009.1830211464, apresentada em 03/02/2009, com o
qual pretendeu compensar débitos no valor de R$ 209.009,03, indeferido na origem em razão do
crédito associado ao DARF indicado ter sido objeto de análise de outro PER/DCOMP, cuja decisão
concluiu pela inexistência do crédito (fl.14).
A decisão de primeira instância indeferiu o pleito, mantendo a negativa do crédito,
tendo em vista que a interessa, em sua Manifestação de Inconformidade, sequer esclarece ou
defende a regularidade da despesa utilizada para supostamente abater o valor devido de COFINS e
gerar o indébito.
Ainda, traz a informação de que conforme consta do Relatório de intervenção
juntado às fls.69/74, realizado no Processo no 16.682.721260/2013-53, em análise anterior do
mesmo crédito, informado originalmente no PER no 20559.01986.270209.1.2.04-0508, que
também serviu de fonte para a DCOMP no 24301.70803.200309.1.3.04-4200, a informação de
ausência de previsão legal para abatimento das “Despesas de Assistências Financeiras- BACEN”,
que supostamente reduziram a apuração do período 12/2008 da COFINS e tornaram indevido o
pagamento de R$ 1.592.177,16.
Em contrapartida, defende a interessada que conforme previsão contida no art. 3o,
§ 6o, I, "b", da Lei no 9.718/1998, as despesas decorrentes do empréstimo realizado com o Banco
Central (BACEN), em razão do PROER, podem ser deduzidas da base de cálculo da COFINS, e que
“não pode prevalecer a análise realizada no processo de crédito n° 16682.721260/2013-53, visto
que foi realizada de forma inadequada, não aplicando-se ao caso o melhor tratamento jurídico
fiscal”.
Ainda, afirma tanto o Processo no 16682.721260/2013-53, o qual não foi
reconhecido o direito creditório do valor de R$ 1.592.177,16, quanto o Processo no 16682-
904.425/2013-21, que trata da DCOMP n° 24301.708.200309.1.3.04-4200, também vinculado ao
mesmo crédito, não pode servir de fundamento para o indeferimento da compensação pleiteada
no presente processo, uma vez que não há qualquer decisão administrativa definitiva acerca do
pedido de restituição formulado pela ora recorrente.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiro, porque o pagamento do débito vinculado ao primeiro Pedido de
Ressarcimento não torna o crédito lá pleiteado disponível para a compensação com outros débitos
vincendos, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
7
administrativa, como quer fazer crer a recorrente. Pelo contrário, a legislação expressamente veda
a compensação de créditos já indeferidos pela autoridade competente, in verbis:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) (grifou-se)
O disposto no art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 foi reproduzido pela
Instrução Normativa RFB no 900/2008. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
SEÇÃO I
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
8
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPENSAÇÃO EFETUADA MEDIANTE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (grifou-se)
No presente caso, houve pronunciamento da RFB em análise anterior do mesmo
crédito ora pleiteado, informado originalmente no PER no 20559.01986.270209.1.2.04-0508,
relativo ao Processo no 16.682.721260/2013-53, que também serviu de fonte para a DCOMP no
24301.70803.200309.1.3.04-4200, que deu origem ao Processo no 16682.904425/2013-21, ambos
indeferidos na origem, em razão de ausência de previsão legal para abatimento das “Despesas de
Assistências Financeiras- BACEN”, que supostamente reduziram a apuração do período 12/2008
da COFINS e tornaram indevido o pagamento de R$ 1.592.177,16.
Desse modo, o pleito da recorrente para a compensação do crédito de COFINS com
o valor apurado no Processo no 16.682.721260/2013-53, encontra óbice no art. 74, § 3o, VI, da Lei
no 9.430/1996, vez que o referido pedido já foi indeferido pela autoridade administrativa.
Sobre esse tema cito a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
LIMITE PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
9
(Acórdão no 9303-015.262 – CSRF / 3a Turma, Processo no 13811.004672/2003-
42, Rel. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 10 de junho de 2024).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO EM DECISÃO ANTERIOR.
VINCULAÇÃO A NOVA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de créditos que já tenham sido anteriormente
indeferidos pela autoridade competente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.
(Acórdão no 3003-002.530 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Processo no 10880.920985/2017-33, Rel. Conselheiro Marcos Antonio Borges,
Sessão de 10 de abril de 2024).
Por outro lado, tampouco deve encontrar eco eventual questionamento quanto à
legalidade desse ato, porquanto, conforme bem ressaltado no Despacho Decisório e na decisão
ora recorrida, já dispunha o art. 170 do Código Tributário Nacional que “A lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifou-se)
Posto isso, caem no vazio os demais argumentos trazidos pela recorrente, inclusive
sobre a materialidade do crédito, discussão que só foi trazida à tona no Recurso Voluntário,
acarretando a preclusão, prevista no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972. Isso porque, na
Manifestação de Inconformidade a recorrente não afirmou qual teria sido a origem do crédito, ou
seja, quais teriam sido os fatos que ensejariam o seu direito.
III – Do dispositivo:
Em face do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.594 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902518/2016-63
10

Fl. 303
DF CARF MF
Original